Tribunal: TJMT
Processo: 1025860-29.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025860-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[DENISON DA SILVA E SILVA - CPF: 915.902.212-49 (RECORRENTE), MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1025860-29.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO INTER S.A
.

Recorrido:
DENISON DA SILVA E SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/
10/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO E SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo banco contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão do encerramento unilateral e imotivado da conta bancária do autor. O recorrente pleiteia a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço em razão do encerramento unilateral da conta corrente sem motivação e sem comprovação de prévia notificação; (ii) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encerramento de conta corrente deve observar a Resolução BACEN nº 4.753/2019, que exige prévia comunicação e motivação idônea para a rescisão contratual.

4.

O banco não comprova a alegada notificação nem apresenta justificativa plausível para o encerramento, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

5.

A interrupção abrupta e imotivada de serviços bancários essenciais configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

6.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois a falha na prestação do serviço extrapola mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

7.

O quantum indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução da condenação de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, valor suficiente para reparar o dano e inibir a repetição da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme Resolução BACEN nº 4.753/2019.

2.

A ausência de comprovação da notificação e da justificativa configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados.

3.

O dano moral decorrente da interrupção imotivada de serviços bancários essenciais deve ser indenizado em valor proporcional, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; Resolução BACEN nº 4.753/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.03.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a promovida
,
a pagar a parte promovente a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral
, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida, calculada pelo Banco Central Do Brasil.

O recorrente requer a reforma da sentença, para fins de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega que teve sua conta bancária encerrada, de modo unilateral e sem motivo justo, ficando impossibilitado de realizar movimentações financeiras.

Em defesa, o recorrido defende que o contrato pactuado entre as partes, expressa a possibilidade de rescisão contratual pelo banco e que o recorrente foi notificado sobre o encerramento, bem como os valores foram transferidos para outra instituição financeira.

Restou incontroverso nos autos que os valores depositados na conta bancária apenas foram transferidos para outra instituição financeira após o encerramento e ajuizamento da presente ação.

A Resolução nº 2.025/1993 foi revogada, em 01.01.2020, pela Resolução nº 4.753/2019, a qual, determinou que o encerramento de conta bancária deve ser precedido de prévia notificação e
motivação
, veja-se:

"Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente (...).

Apesar de o recorrido alegar que notificou o recorrente sobre o encerramento, ele deixou de apresentar provas concretas nesse sentido e de qual foi a motivo para o fim da relação contratual, ônus do qual lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, pois cabia ao recorrido adotar todos os meios de notificar e explicar o motivo do encerramento do vínculo jurídico.

No presente caso, embora inegável o transtorno sofrido pelo autor em razão do bloqueio indevido de sua conta bancária, deve-se considerar que:

1. O bloqueio perdurou por período relativamente curto (15 dias);

2. O valor bloqueado (R$ 1.300,00), embora representasse os recursos disponíveis do autor, não era expressivamente elevado;

3. A conta foi desbloqueada antes mesmo do ajuizamento da ação;

4. Houve significativa demora (9 meses) entre o desbloqueio da conta e o ajuizamento da ação, o que sugere que o transtorno causado não foi de tamanha gravidade a ponto de exigir imediata reparação judicial;

5. Não há nos autos comprovação de prejuízos extraordinários além do próprio bloqueio.

O lapso temporal de 9 meses entre o desbloqueio e a propositura da ação é fator relevante na análise do caso, pois indica que o autor não sentiu necessidade premente de buscar reparação judicial, o que relativiza, em certa medida, a intensidade do abalo moral alegado.

Embora tal circunstância não afaste o dever de indenizar, deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019 – MERO “DESINTERESSE COMERCIAL” – FUNDAMENTO INSUFICIENTE – PRÁTICA ABUSIVA – REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, vigente à época da notificação de encerramento da conta corrente, a instituição financeira está obrigada a apresentar justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato bancário.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não se mostra fundamento suficiente para o encerramento da conta bancária, sendo necessária uma motivação concreta e específica, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

A interrupção abrupta da prestação de serviços bancários essenciais, sem justificativa adequada, configura prática abusiva, sujeita à revisão judicial, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) e o Código Civil. Recurso provido para determinar a manutenção da conta bancária da apelante até que a instituição financeira promova novo encerramento, em conformidade com a regulamentação vigente, sob pena de nulidade. (N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois o recorrente foi impedido de realizar movimentações bancárias
.

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

Redução do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil e quinhentos reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, como desestímulo à repetição da conduta.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025